Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-71.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da autora.

Serviços de telefonia móvel prestados. Alteração unilateral do plano contratado, com pequeno aumento do valor dos serviços. Infração contratual.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da autora.

Serviços de telefonia móvel prestados. Alteração unilateral do plano contratado, com pequeno aumento do valor dos serviços. Infração contratual.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem da pessoa.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001651-71.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante VENTURA ALVES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0297 -Voto no 43.760
2
Voto no 43.760
Apelação no 1001651-71.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Ventura Alves de Oliveira
Apelada: Telefonica Brasil S/A
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR
POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da
autora.
Serviços de telefonia móvel prestados. Alteração unilateral do
plano contratado, com pequeno aumento do valor dos serviços.
Infração contratual.
Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero
aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à
imagem da pessoa.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer, à restituição em
dobro de valores e a indenizar por danos morais, reportada a contrato de
prestação de serviços de telefonia móvel.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para a facultar ao autor a opção entre outro plano de serviços
disponível ou a resilir unilateramente o contrato, sem a exigência de multa ou
custos adicionais, e determinar à ré a restituição, em dobro, dos valores
excedentes cobrados.
Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
das custas judiciais à razão de 80% para a ré e 20% para o autor e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0297 -Voto no 43.760
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a cargo do autor e
em 20% sobre o valor da condenação a cargo da ré, observada a gratuidade
processual concedida àquele.
Clama o autor em seu recurso pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que a alteração unilateral de seu
plano de telefonia móvel ofende à boa-fé objetiva que deve existir nas
relações comerciais.
Sustenta o recorrente que a recorrida deve ser condenada a lhe
pagar indenização na quantia de R$ 5.000,00, pelos danos morais que alega
ter sofrido, em razão do desvio produtivo do consumidor na solução do
problema, com a imposição de honorários recursais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento.
Malgrado seja incontroverso que o autor teve seu plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0297 -Voto no 43.760
4
telefonia móvel alterado unilateralmente pela concessionária de serviço
público, com pequeno aumento do valor dos serviços, tal fato não é o bastante
para ensejar a reparação por dano moral pretendida.

A situação pela qual passou o autor praticamente se enquadra no
que se conhece por “mero aborrecimento” e que pode ser visto como
suplantado com vantagem pelo conforto à vida moderna que a telefonia
proporciona a um custo e risco fenomenais à concessionária de serviços
públicos.
Não se compara em termos de comprometimento emocional com
a inscrição de um débito em órgãos de proteção ao crédito ou com o protesto
de título de crédito indevidos, os quais, como se sabe, podem impedir a
abertura de uma linha de crédito ou mesmo a consecução de um negócio.
O aborrecimento, para ser reparado a título de dano moral, deve
incutir no espírito do ofendido mácula à sua honra objetiva e subjetiva,
propiciar prejuízo de tal monta que a indenização pecuniária venha como
consolo pelo percalço suportado, aliada à finalidade pedagógica do instituto,
de inibir a recidiva.
Não parece que seja o caso de se imputar à ré tal reprimenda,
sendo suficiente a decisão que facultou ao autor a opção de escolher outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0297 -Voto no 43.760
5
plano de serviços disponível ou a resilir unilateramente o contrato, sem a
exigência de multa ou custas adicionais, além de determinara restituição, em
dobro, dos valores excedentes cobrados.
Portanto, embora se reconheça que o autor teve aborrecimento
com a situação descrita, os fatos narrados permaneceram na seara da mera
irregularidade, não ocorrendo o dano moral alegado, mormente pelo fato de
que não houve qualquer tipo de restrição ao nome do autor em decorrência do
débito exigido. Logo, é sem cabimento o pleito de indenização por danos
morais.
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono da ré de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator